Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-18.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701171-18.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEIANE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: CLEBIO DOS SANTOS GOMES, CLEDILSON DOS SANTOS GOMES, CLEIA DOS SANTOS GOMES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 19 de novembro de 2025 18:11:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador